Tribunal: TJES
Processo: 5000163-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGENHARIA KLEIN CANAL EIRELI e outros
RECORRIDO: MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000163-53.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:

ENGENHARIA KLEIN CANAL EIRELI e CONSTRUTORA CANAL LTDA

EMBARGADA:

MARIANE BASSANI FARDIN CARDOSO CAMPANA e DIEGO CAMPANA GREGORIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO SOBRE BASE DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR NO ASPECTO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7245513) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos requeridos.

O requerido opôs embargos (ID 7276447) alegando que houve omissão no Acórdão por compreender que a fundamentação foi sucinta em relação à legitimidade passiva e unilateralidade dos laudos e erro material em relação à base de cálculo dos honorários..

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em relação às teses sobre omissão observo que os questionamentos levantados não merecem guarida, posto o Acórdão manteve a Sentença em sua inteireza, não sendo necessário novos fundamentos como reiterada e pacífica jurisprudência do juizado.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste Colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Sobre o erro material compreendo que os aclaratórios merecem ser acolhidos. Assim, passo a retificar o Acórdão apenas em relação à base de cálculo dos honorários.

ONDE SE LÊ:

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

LEIA-SE:

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação
.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe parcial provimento apenas para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)